Tribunal: TCU
Processo: 006.394/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não execução do objeto do Convênio 842.129/2005, que era a melhoria da infraestrutura da rede física escolar de Novo Alegre/TO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE/MEC, pela não execução do objeto do Convênio 842.129/2005, que era a melhoria da infraestrutura da rede física escolar de Novo Alegre/TO. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. encaminhar cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e Voto que o fundamentam, à Divisão de Defesa da Probidade da Procuradoria-Geral Federal da Advocacia-Geral da União - DDP/PGF/AGU, para conhecimento e adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.2. com fulcro no art. 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU, encerrar o presente processo e arquivar os autos.